Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-44.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTACIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. EFEITO SUSPENSIVO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABORDAGEM EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. APREENSÃO DAS FACAS USADAS NO ATO E DO BEM SUBTRAÍDO. PROVA ORAL SUFICIENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ADOLESCENTE INDICADORAS DA NECESSIDADE DE MEDIDA MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que julgou procedente a representação em desfavor do apelante pela prática da conduta infracional análoga ao tipo penal consubstanciado no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, tendo sido imposta medida socioeducativa de semiliberdade, prevista no artigo 112, inciso V, da Lei no 8.069/90, por prazo não superior a 3 (três) anos.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão se limitam em: (i) o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo; (ii) a absolvição, por insuficiência de provas, com base no princípio “in dubio pro reo” e fundamento legal no artigo 189, inciso IV, do ECA; (iii) o reconhecimento da participação de menor importância do adolescente (artigo 29, §1o, do Código Penal) com o abrandamento da medida socioeducativa imposta; (iv) a aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida.
III – Razões de decidir:
3. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
4. Inviável a absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, diante do robusto acervo probatório que comprovou a autoria do adolescente no ato infracional análogo ao delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas, sobretudo pela apreensão em flagrante do jovem, pelas declarações da vítima na fase policial, pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais que o abordaram em flagrante com os demais autores, na posse dos instrumentos (facas) e do produto (bicicleta) da infração, logo após a prática dos fatos.
5. Não há que falar em participação de menor importância quando demonstrado o liame subjetivo entre os agentes para a prática do ato infracional. Todavia, ainda que considerássemos como de menor importância a participação do apelante, tal não serviria para abrandar a medida socioeducativa a ele imposta, uma vez que esta e a pena privativa de liberdade estabelecida no Código Penal são institutos de naturezas distintas.
6. No âmbito da Lei n. 8.069/90, que tem como primado a proteção e melhor interesse do adolescente, pessoa em desenvolvimento, a aplicação da medida socioeducativa deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 112, §1o, quais sejam: a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
7. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente em contexto de vulnerabilidade social, em que a família não vem se mostrando capaz de lhe prestar assistência, que está envolvido com drogas e evadido da escola, somado à gravidade do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, praticado mediante grave ameaça e com violência, o que revela ser ineficientes medidas mais brandas para o seu processo ressocializador.
IV - Dispositivo:
8. Recurso desprovido.